Tribunal: TJMT
Processo: 1028060-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESIANE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 007.630.811-16 (RECORRENTE), EDSON CARLOS PEREIRA - CPF: 080.835.509-06 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1028060-48.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA./
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido(s):

GESIANE DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO. E- COMMERCE. ALEGAÇÃO DE PRODUTO NÃO ENVIADO. AUSÊNCIA DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO AO SITE SOBRE O NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os Recorrentes possuem legitimidade passiva, diante do risco de desenvolvimento da atividade de e-commerce, em que há necessidade de fiscalizar os parceiros que utilizam da ferramenta para a comercialização de produtos.

2.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por GESIANE DE SOUZA OLIVEIRA, em que realizou a aquisição de um kit para enfermagem, estetoscópio adulto e infantil rosa top, pelo valor de 246,01(duzentos e quarenta e seis reais e um centavos) por meio da plataforma e-commerce e meio de pagamento disponibilizados pelas Recorrentes, o qual alega não ter recebido.

3.
Consta dos autos que o produto foi adquirido em 11 de abril de 2021, sendo que constou na plataforma que o produto foi entregue em 14 de abril de 2021 e que a parte Recorrida
abriu chamado em ferramenta disponibilizada pelas Recorrentes no dia 23 de junho de 2021.

4. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

5. Conforme defendido pela empresa Recorrente, a parte autora Recorrida não seguiu orientação do site onde constava que o consumidor teria até 28 dias para informar o não recebimento do produto.

6. Assim, observando que a parte autora Recorrida só informou o não recebimento do produto após dois meses da mensagem recebida na plataforma de que o produto teria sido entregue no dia 14 de abril de 2021, não há que se falar em responsabilidade por parte da empresa Recorrente, tampouco em falha na prestação de serviço.

7.
Ato ilícito não configurado. Danos materiais e morais não comprovados.

8.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colenda Turma;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entretanto, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que a parte consumidora realizou a aquisição de um kit para enfermagem, estetoscópio adulto e infantil rosa top, pelo valor de 246,01(duzentos e quarenta e seis reais e um centavos) por meio da plataforma e-commerce e meio de pagamento disponibilizados pelas Recorrentes, o qual alega não ter recebido.

Consta dos autos que o produto foi adquirido em 11 de abril de 2021, sendo que constou na plataforma que o produto foi entregue em 14 de abril de 2021 e que a parte Recorrida
abriu chamado em ferramenta disponibilizada pelas Recorrentes no dia 23 de junho de 2021.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Conforme defendido pela empresa Recorrente, a parte autora Recorrida não seguiu orientação do site onde constava que o consumidor teria até 28 dias para informar o não recebimento do produto.

Assim, observando que a parte autora Recorrida só informou o não recebimento do produto após dois meses da mensagem recebida na plataforma de que o produto teria sido entregue no dia 14 de abril de 2021, não há que se falar em responsabilidade por parte da empresa Recorrente, tampouco em falha na prestação de serviço.

Logo, não se desincumbindo a parte autora Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da ausência evidente de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso inominado, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022